Tribunal: TJSP
Processo: 1003923-47.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Cerceamento de defesa verificado. Pedido do réu de produção de prova documental para a demonstração de que o autor não quitou o contrato em discussão. Utilidade do meio de prova documental requerido

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Cerceamento de defesa verificado. Pedido do réu de produção de prova documental para a demonstração de que o autor não quitou o contrato em discussão. Utilidade do meio de prova documental requerido diante da relevância do fato que se pretende provar e dos limites objetivos da lide. Conversão em diligência que viabilizou a resolução do mérito ante a juntada de informações prestadas pelo INSS.
Coisa julgada. Inocorrência. Processo paradigma que declarou a inexigibilidade de cobranças em duplicidade nos meses de janeiro, março e junho de 2015. Atual demanda em que o autor pretende o reconhecimento do adimplemento contratual com fundamento na quitação do contrato em discussão.
Exigibilidade do crédito. Conjunto probatório que demonstrou a relação jurídica entre as partes, bem como a inadimplência do autor. Negativação regular em face do inadimplemento. Ônus do consumidor de comprovar o pagamento do débito, porque fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Crédito apto a ser exigido. Exercício regular de direito. Sentença reformada.
RECURSO DO RÉU PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.